Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710626-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FREDERICO LOPES CORREA D E S P A C H O À empresa exequente agravante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o advogado que subscreve o agravo de instrumento não possui procuração nos autos e o substabelecimento carreado no Id. 34185476 não se encontra assinado. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora